Tribunal: TJBA
Processo: 8128247-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128247-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: RENATO SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento parcial ao apelo interposto e extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de constituição válida da mora, tendo em vista a remessa da notificação extrajudicial a endereço diverso do constante no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, ao considerar inválida a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado em aditivo contratual, e, não, ao originalmente pactuado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4. No caso, não se constata qualquer vício de julgamento, mas apenas inconformismo da embargante com a fundamentação adotada pelo acórdão.

5. O voto condutor foi claro ao considerar inválida a notificação por ter sido encaminhada a endereço diverso do contrato principal, afastando a aplicação do Tema 1.132, do STJ.

6. A fundamentação do julgado foi suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos das partes, desde que justificada a decisão.

7. Conforme entendimento do STJ, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há erro material na decisão que considera inválida a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato principal, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir fundamentos adotados no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013, DJe 11.10.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8128247-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como embargado
RENATO SANTOS SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator